Tribunal: TJSP
Processo: 2276277-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de taxas associativas. Cumprimento de sentença. Decisão não acolheu nulidades invocadas pela executada.
Insurgência sob alegação de que houve regular intimação a partir de inclusão no polo passivo da execução.
Decisões indicadas nas razões do recurso são nulas, nos termos dos artigos 280 e 281, do CPC. Patronos da executada não foram intimados de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de taxas associativas. Cumprimento de sentença. Decisão não acolheu nulidades invocadas pela executada.
Insurgência sob alegação de que houve regular intimação a partir de inclusão no polo passivo da execução.
Decisões indicadas nas razões do recurso são nulas, nos termos dos artigos 280 e 281, do CPC. Patronos da executada não foram intimados de decisões. Cadastramento tardio nos autos, meses após a apresentação da procuração com respectivo pedido.
Nulidade extensível ao ato de alteração da composição do pólo ativo e de todos os atos posteriores.
Procedido bloqueio on-line de valores de titularidade da executada. Não oportunizada oportunidade para o o pagamento do valor devido sem os encargos do art. 523, §1o, do CPC ou apresentação de impugnação.
Agravo provido.